Tribunal: STJ
Processo: 0011253-90.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216186 - PR (2025/0176346-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MICHEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus
dos delitos, já que ele e os corréus "
operandi
teriam tentado matar as
vítimas PAULO SÉRGIO MANTOVANI e ROSIMÉLIA BATISTA
MANTOVANI após um desentendimento no trânsito. LUIZ estava na
condução do veículo VW/GOLF, placas FVI0H89, quando passou a seguir o
veículo da vítima, abordando-o quando ele chegava em casa, oportunidade
em que teria descido do carro com o representado MICHEL e terceiro ainda
não identificado e passaram a agredir fisicamente a vítima PAULO SÉRGIO
mediante socos e chutes, inclusive, quando a vítima já estava caída,
reduzindo as suas chances de defesa, golpeando-o em especial na cabeça
da vítima. Na ocasião, os representados somente não teriam consumado o
crime de homicídio por espancamento, devido a intervenção da vítima
ROSIMÉLIA BATISTA MANTOVANI e sua filha ESTER BATISTA
MANTOVANI, as quais agiram objetivando cessar as agressões e
colocando-se na frente dos golpes para proteger a vítima PAULO SÉRGIO,
ocasião em que os representados teriam agredido fisicamente a vítima
".
ROSIMÉLIA
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Documento eletrônico VDA48663064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 7e3bc394-3ed4-42b3-b91e-1c0835dc49fa

3. Pontuou o julgador que o agravante ostentava, por ocasião da decisão
que manteve a custódia, a condição de foragido, enfatizando que, "a
despeito de expedido o mandado de prisão, até o momento MICHEL não foi
sequer localizado para que se possa cumprir a ordem de prisão, indicando
que não pretende cooperar com o andamento regular do processo e
". Ademais, o fato de o agravante ter sido
eventual responsabilização penal
capturado há cerca de um mês, consoante noticiado pela defesa nas razões
deste agravo interno, não esvazia os fundamentos declinados na decisão
de prisão, mas apenas os reforçam.
"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
" (AgRg no HC n. 914.054/SP,
contemporaneidade da medida em apreço
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
16/8/2024
4. Salientou o Juiz de primeira instância o fundado temor das testemunhas
e vítimas, afirmando que "a conduta ganha ainda maior reprovabilidade
porque na ocasião, durante o espancamento, ameaçaram as vítimas, dando
a entender que poderiam fazer algo ainda mais grave e, perante a
autoridade policial, a vítima Rosimélia e sua filha Ester informaram que
sentem medo do requerente, pois foram advertidas por terceiros a não
levarem o caso para a Justiça por estarem se envolvendo com pessoas
perigosas e envolvidas com a criminalidade, o que reforça a necessidade
da manutenção da ordem como forma de impedir de atuarem sobre vítimas
".
e testemunhas, buscando intimidá-las para alcançarem a impunidade
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 7e3bc394-3ed4-42b3-b91e-1c0835dc49fa

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216186 - PR (2025/0176346-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MICHEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus
dos delitos, já que ele e os corréus "
operandi
teriam tentado matar as
vítimas PAULO SÉRGIO MANTOVANI e ROSIMÉLIA BATISTA
MANTOVANI após um desentendimento no trânsito. LUIZ estava na
condução do veículo VW/GOLF, placas FVI0H89, quando passou a seguir o
veículo da vítima, abordando-o quando ele chegava em casa, oportunidade
em que teria descido do carro com o representado MICHEL e terceiro ainda
não identificado e passaram a agredir fisicamente a vítima PAULO SÉRGIO
mediante socos e chutes, inclusive, quando a vítima já estava caída,
reduzindo as suas chances de defesa, golpeando-o em especial na cabeça
da vítima. Na ocasião, os representados somente não teriam consumado o
crime de homicídio por espancamento, devido a intervenção da vítima
ROSIMÉLIA BATISTA MANTOVANI e sua filha ESTER BATISTA
MANTOVANI, as quais agiram objetivando cessar as agressões e
colocando-se na frente dos golpes para proteger a vítima PAULO SÉRGIO,
ocasião em que os representados teriam agredido fisicamente a vítima
".
ROSIMÉLIA
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
Documento eletrônico VDA48397384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:34
Código de Controle do Documento: d0ed6c5f-c11f-4259-8784-1954142235d0

"
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
3. Pontuou o julgador que o agravante ostentava, por ocasião da decisão
que manteve a custódia, a condição de foragido, enfatizando que, "a
despeito de expedido o mandado de prisão, até o momento MICHEL não foi
sequer localizado para que se possa cumprir a ordem de prisão, indicando
que não pretende cooperar com o andamento regular do processo e
". Ademais, o fato de o agravante ter sido
eventual responsabilização penal
capturado há cerca de um mês, consoante noticiado pela defesa nas razões
deste agravo interno, não esvazia os fundamentos declinados na decisão
de prisão, mas apenas os reforçam.
"A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar,
forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
" (AgRg no HC n. 914.054/SP,
contemporaneidade da medida em apreço
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
16/8/2024
4. Salientou o Juiz de primeira instância o fundado temor das testemunhas
e vítimas, afirmando que "a conduta ganha ainda maior reprovabilidade
porque na ocasião, durante o espancamento, ameaçaram as vítimas, dando
a entender que poderiam fazer algo ainda mais grave e, perante a
autoridade policial, a vítima Rosimélia e sua filha Ester informaram que
sentem medo do requerente, pois foram advertidas por terceiros a não
levarem o caso para a Justiça por estarem se envolvendo com pessoas
perigosas e envolvidas com a criminalidade, o que reforça a necessidade
da manutenção da ordem como forma de impedir de atuarem sobre vítimas
".
e testemunhas, buscando intimidá-las para alcançarem a impunidade
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por MICHEL DA SILVA MOREIRA
contra a decisão deste relator que negou provimento ao recurso (e- STJ fls. 113/117).
Consta dos autos ter sido ordenada a prisão preventiva do agravante,
acusado da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e lesão
corporal.
Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do
,
writ
asseverando que inexiste justificativa idônea para a segregação antecipada do
agravante.
Destaca, ainda, que, na "data de
, de mov. 60.1 nos autos de
05/05/2025
cautelar inominada, consta a certidão de cumprimento de mandado de prisão, estando
o agravante atualmente recolhido na Cadeia Pública da Comarca de Rolândia/PR,
Documento eletrônico VDA48397384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:34
Código de Controle do Documento: d0ed6c5f-c11f-4259-8784-1954142235d0

logo, não persiste portanto a condição de foragido, tal qual fora utilizada para afastar a
" (e-STJ fls.
possibilidade de revogação e/ou substituição por outras medidas cautelares
123/124).
Pontua que "os argumentos utilizados na decisão agravada não encontram
amparo no cenário fático atual, visto que restou esclarecido que não houve ameaça,
bem como, o agravante já se encontra preso, e, por fim, a instrução processual já se
encontra encerrada, não oferecendo qualquer risco a liberdade do agravante" (e-STJ
fls. 124).
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente
recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Não há como acolher a insurgência.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
No caso, confira-se o que consta da decisão que manteve a ordem de prisão
(e-STJ fls. 19/20, grifei):
A prisão preventiva foi decretada nos autos 0000085-35.2025.8.16.0148
(seq. 15.1), sob o fundamento da garantia da ordem pública, da
conveniência da instrução e da aplicação da lei penal.
Ainda se encontram presentes os requisitos que permitem a custódia
cautelar, bem como ausente fato novo que justifique a revogação.
Os indícios apontados até o momento na investigação quanto ao requerente
Michel são suficientes a justificar a necessidade de acautelamento, ante o
risco à integridade física e psicológica das vítimas, à eventual produção
probatória, por estar explícito que a família vem sofrendo ameaça de
represália, pela periculosidade do agente e pela gravidade concreta
observada no fato.
Verifica-se que o próprio corréu LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS
SANTOS indicou que o seu cunhado MICHEL, ora requerente, estava
presente no dia dos fatos e derrubou a vítima no chão. Ainda, a companheira
de Luiz, SUELEM MARA FERREIRA PERES relatou que foi o requerente
quem agrediu a vítima. Portanto, há elementos convincentes de que praticou
a conduta investigada.
Documento eletrônico VDA48397384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:34
Código de Controle do Documento: d0ed6c5f-c11f-4259-8784-1954142235d0

Consta que MICHEL e LUIZ HENRIQUE, além de um terceiro não
identificado, teriam tentado matar as vítimas PAULO SÉRGIO MANTOVANI
e ROSIMÉLIA BATISTA MANTOVANI após um desentendimento no trânsito.
LUIZ estava na condução do veículo VW/GOLF, placas FVI0H89, quando
passou a seguir o veículo da vítima, abordando-o quando ele chegava em
casa, oportunidade em que teria descido do carro com o representado
MICHEL e terceiro ainda não identificado e passaram a agredir fisicamente a
vítima PAULO SÉRGIO mediante socos e chutes, inclusive, quando a vítima
já estava caída, reduzindo as suas chances de defesa, golpeando-o em
especial na cabeça da vítima. Na ocasião, os representados somente não
teriam consumado o crime de homicídio por espancamento, devido a
intervenção da vítima ROSIMÉLIA BATISTA MANTOVANI e sua filha
ESTER BATISTA MANTOVANI, as quais agiram objetivando cessar as
agressões e colocando- se na frente dos golpes para proteger a vítima
PAULO SÉRGIO, ocasião em que os representados teriam agredido
fisicamente a vítima ROSIMÉLIA.
Os fatos seguem sendo apurados e foi oferecida denúncia nos autos
0000084-50.2025.8.16.0148, recebida no dia 18/janeiro/2025, entendendo-
se que a portaria de instauração do inquérito policial (seq. 1.1), o boletim de
ocorrência (seq. 1.2), os documentos médicos de seq. 1.3/5, as imagens de
seq. 1.6/11, o laudo técnico de seq. 1.12, as imagens de seq. 1.32/33, o
boletim de ocorrência de seq. 13.3 e os demais documentos e declarações
constantes dos autos demonstram a probabilidade da materialidade do delito
e indícios da respectiva autoria.
O modo de execução violento do crime, por motivo fútil, diga-se de
passagem, é fator inibidor às vítimas e testemunhas, que inclusive residem
próximas, o que representa risco à integridade física e psicológica das
vítimas e certamente configura um prejuízo à instrução da ação penal e à
apuração da verdade real, demandando a imposição da prisão preventiva a
fim de obstar represália e garantir o mínimo de segurança para que as
vítimas e testemunhas possam ser ouvidas.
A conduta ganha ainda maior reprovabilidade porque na ocasião, durante o
espancamento, ameaçaram as vítimas, dando a entender que poderiam
fazer algo ainda mais grave e, perante a autoridade policial, a vítima
Rosimélia e sua filha Ester informaram que sentem medo do requerente,
pois foram advertidas por terceiros a não levarem o caso para a Justiça por
estarem se envolvendo com pessoas perigosas e envolvidas com a
criminalidade, o que reforça a necessidade da manutenção da ordem como
forma de impedir de atuarem sobre vítimas e testemunhas, buscando
intimidá-las para alcançarem a impunidade.
A despeito de expedido o mandado de prisão, até o momento MICHEL não
foi sequer localizado para que se possa cumprir a ordem de prisão,
indicando que não pretende cooperar com o andamento regular do processo
e eventual responsabilização penal.
Por todo o exposto logo se observa que a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, ainda que seja a forma mais severa (monitoramento) não
se apresenta suficiente para resguardar o meio social e em especial as
vítimas, nem evitar dissabores na fase de instrução, eis que a liberdade do
Documento eletrônico VDA48397384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:34
Código de Controle do Documento: d0ed6c5f-c11f-4259-8784-1954142235d0

agente, mesmo que sob monitoramento, ocasiona insegurança e temor as
testemunhas, tudo repercutindo e gerando dificuldades na correta aplicação
da lei penal.
Depreende-se que as razões que motivaram a prisão preventiva ainda
persistem, motivo pelo qual indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva.

Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do agravante, extraídas do
dos delitos, já que ele
modus operandi
e os corréus "teriam tentado matar as vítimas PAULO SÉRGIO MANTOVANI e
ROSIMÉLIA BATISTA MANTOVANI após um desentendimento no trânsito. LUIZ
estava na condução do veículo VW/GOLF, placas FVI0H89, quando passou a seguir o
veículo da vítima, abordando-o quando ele chegava em casa, oportunidade em que
teria descido do carro com o representado MICHEL e terceiro ainda não identificado e
passaram a agredir fisicamente a vítima PAULO SÉRGIO mediante socos e chutes,
inclusive, quando a vítima já estava caída, reduzindo as suas chances de defesa,
golpeando-o em especial na cabeça da vítima. Na ocasião, os representados somente
não teriam consumado o crime de homicídio por espancamento, devido a intervenção
da vítima ROSIMÉLIA BATISTA MANTOVANI e sua filha ESTER BATISTA
MANTOVANI, as quais agiram objetivando cessar as agressões e colocando-se na
frente dos golpes para proteger a vítima PAULO SÉRGIO, ocasião em que os
representados teriam agredido fisicamente a vítima ROSIMÉLIA" (e-STJ fl. 20).
Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n. 687.840/MS,
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Não bastasse, pontuou o julgador que o agravante ostentava, por ocasião
da decisão que manteve a custódia, a condição de foragido, enfatizando que, "a
despeito de expedido o mandado de prisão, até o momento MICHEL não foi sequer
localizado para que se possa cumprir a ordem de prisão, indicando que não pretende
" (e-
cooperar com o andamento regular do processo e eventual responsabilização penal
STJ fl. 20).
Note-se que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação
cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a
" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator
contemporaneidade da medida em apreço
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
12/8/2024
16/8/2024
Ressalto que nem mesmo há falar em desconhecimento da ação penal que
tramita em seu desfavor, na medida em que o recorrente possui advogado constituído.
Documento eletrônico VDA48397384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:34
Código de Controle do Documento: d0ed6c5f-c11f-4259-8784-1954142235d0

Ademais, o fato de o agravante ter sido capturado há cerca de um mês,
consoante noticiado pela defesa nas razões deste agravo interno, não esvazia os
fundamentos declinados na decisão de prisão, mas apenas os reforçam.
E não é só. Salientou o Juiz de primeira instância o fundado temor das
testemunhas e vítimas, afirmando que "a conduta ganha ainda maior reprovabilidade
porque na ocasião, durante o espancamento, ameaçaram as vítimas, dando a entender
que poderiam fazer algo ainda mais grave e, perante a autoridade policial, a vítima
Rosimélia e sua filha Ester informaram que sentem medo do requerente, pois foram
advertidas por terceiros a não levarem o caso para a Justiça por estarem se
envolvendo com pessoas perigosas e envolvidas com a criminalidade, o que reforça a
necessidade da manutenção da ordem como forma de impedir de atuarem sobre
" (e-STJ
vítimas e testemunhas, buscando intimidá-las para alcançarem a impunidade
fl. 20).
Nesse particular:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXTORSÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AMEAÇAS
À
VÍTIMA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão de primeira instância apontou a presença dos requisitos do art.
312 do CPP, indicando motivação suficiente para a prisão preventiva.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado teria ameaçado
a vítima.
3. A jurisprudência reconhece a existência de fundamentos concretos
quando a prisão é motivada por ameaças dirigidas às testemunhas ou
vítimas. Precedentes.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 942.467/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
30/10/2024
7/11/2024
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como na conveniência da
instrução processual.
Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA48397384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:34
Código de Controle do Documento: d0ed6c5f-c11f-4259-8784-1954142235d0

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram
insuficientes para resguardar a ordem pública.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:34
Código de Controle do Documento: d0ed6c5f-c11f-4259-8784-1954142235d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.186 / PR
Número Registro: 2025/0176346-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000845020258160148 00000853520258160148 00001823520258160148 00112539020258160000
00437843520258160000
112539020258160000
1823520258160148
437843520258160000
43784352025816000000001823520258160148 845020258160148 853520258160148
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: SUELEM MARA FERREIRA PERES
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHEL DA SILVA MOREIRA
ADVOGADOS : RODRIGO FRANCISCO FERNANDES - PR049388
AMANDA ESTER DE JESUS PEREIRA - PR118359
Documento eletrônico VDA48641151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 1940f61b-1bd5-4336-8be9-fe1d1ff645b8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:51
Código de Controle do Documento: 1940f61b-1bd5-4336-8be9-fe1d1ff645b8